Tribunal: TJSP
Processo: 1009180-76.2020.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
1. apelações. demanda declaratória de inexistência de contrato, com pedido cumulado de indenização de danos morais e materiais. sentença de procedência. 2. decisão parcialmente modificada. 3. falsidade de assinatura em contrato de empréstimo consignado incontroversa. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DEVIDA, VISTO QUE AUSENTE ENGANO JUSTIFICÁVEL. 4. AUSENTE,

Ementa:
1. apelações. demanda declaratória de inexistência de contrato, com pedido cumulado de indenização de danos morais e materiais. sentença de procedência. 2. decisão parcialmente modificada. 3. falsidade de assinatura em contrato de empréstimo consignado incontroversa. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DEVIDA, VISTO QUE AUSENTE ENGANO JUSTIFICÁVEL. 4. AUSENTE, PORÉM, HIPÓTESE DE COMPENSAÇÃO, VISTO QUE A AUTORA JÁ EFETUOU O DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES OBJETO DO CONTRATO DECLARADO INEXISTENTE. 5. DANO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO. majoração DA INDENIZAÇÃO para patamar consentâneo ao que usualmente fixado por esta câmara. 6. termo inicial de incidência dos juros de mora. ilícito extracontratual. aplicação da súmula 54 do superior tribunal de justiça. 7. requerimento de afastamento da condenação ao pagamento das custas e despesas do processo. irrelevância da gratuidade concedida à parte contrária. condenação que decorre da mera sucumbência. 8. aplicação do §11 do art. 85 do c.p.c. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 9. recurso do réu desprovido, e recurso da autora provido.